Tribunal: STF
Processo: RMS 37896
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Edson Aloysio Damasceno de Freitas, contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do MS 26.362, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, cuja ementa reproduzo a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REGIME. ANISTIA POLÍTICA. RESTABELECIMENTO DE PORTARIA. CONTINUIDADE NO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO MENSAL. SEGURANÇA DENEGADA. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando conceder a segurança para anular ato coator e restabelecer a portaria de anistia original do Impetrante, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes. Nesta Corte, julgou-se improcedente o pedido e denegou-se a segurança pretendida.



    II - Não se verifica qualquer motivo, que infirme os fundamentos apontados, a se alterar a conclusão anterior. Não há cerceamento de defesa, sendo certo que a notificação informa tanto os fatos sobre os quais o impetrante deva se manifestar, quanto o motivo para a abertura do processo de revisão e o fundamento normativo, cabendo-lhe demonstrar as razões de fato e de direito para manter a anistia concedida. 



    III - Também, verifica-se absolutamente dispensável à sua defesa a publicação do acórdão da decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, a qual consta no site da suprema corte e que apenas reconheceu a possibilidade da Administração rever os atos de concessão de anistia com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    IV - Por outro lado, a questão da decadência para rever o ato administrativo já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o qual estabeleceu a possibilidade da Administração rever os atos de concessão de anistia aos cabos da Aeronáutica, com fundamento na Portaria nº 1.104/1964. 



    V - No que tange ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, verifica-se que, de fato, o impetrante não apontou qualquer fato individualizado de perseguição política, mas apenas argumentação no sentido de afirmar a própria Portaria n. 1.104/1964 como ato de exceção, o que já foi descartado pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo a edição da referida portaria, por si só, justificativa suficiente para a anistia. Por outro lado, a nota técnica aponta que o processo original já se encontra instruído. Caberia ao impetrante, se houvesse, apresentar a sua defesa apontando fatos concretos e individualizados de perseguição, ao que, certamente não haveria de ser indeferida a prova pretendida.



    VI - Outrossim, há previsão expressa quanto à possibilidade de indeferimento de provas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, consoante o art. 38 da Lei n. 9.784/1999. De fato, a pretensão de produção de prova exige que o fato a ser hipoteticamente provado, tenha relação de pertinência com o ponto controvertido do processo. No caso em concreto, o objetivo da notificação no processo de revisão é dar ao anistiado a oportunidade de apresentar fatos diversos dos que já constam nos autos, que possam individualizar e distinguir a sua situação específica do contexto de generalização abstrata da Portaria n. 1.104/GM3/1964, a qual, por si só, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal como ato de exceção, não havendo controvérsia quanto a essa questão. 



    VII - Não tendo o impetrante apontado qualquer fato concreto que pudesse caracterizar perseguição individual, é legítimo o indeferimento da prova pretendida, haja vista a sua inutilidade ao objeto do processo administrativo revisional em tela. Não se verifica qualquer empecilho a que seja deflagrado o devido processo administrativo, como ocorre na espécie, nem irregularidade no procedimento de intimação e trâmite do processo administrativo, que justificasse a concessão da segurança. Outrossim, não se presta a via eleita à dilação probatória. 



    VIII - Ausente, portanto, qualquer irregularidade na notificação do impetrante que, justamente em respeito ao contraditório e ampla defesa, observou os requisitos legais, é de ser denegada a segurança.



    IX – Agravo interno improvido.” (eDOC 3, p. 4-6).



    Na petição recursal (eDOC 3, p. 24), o recorrente sustenta que a decisão proferida pelo STJ não se atentou para o argumento de que o ato coator da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afrontou o devido processo legal, em contrariedade ao que foi decidido no tema 839 da repercussão geral. Isso porque teria invertido o ônus da prova em desfavor do administrado, bem como rechaçado o pedido de produção de provas, formulado pelo anistiado, relativo ao depoimento pessoal e à oitiva de testemunhas.



    Afirma que a autoridade coatora afrontou a garantia da presunção de inocência, nos seguintes termos:



    “A presunção de inocência possui uma natureza predominantemente processual, desenvolvida no campo probatório, e consiste em (a) que o ato administrativo esteja fundamentado em lastro probatório que comprove o fato reprovado, (b) que a carga material da prova seja imposta à parte acusadora, (c) que ninguém seja obrigado a provar sua própria inocência, e (d) que a insuficiência probatória e a incerteza sobre a existência dos fatos beneficiem o acusado. 



    No presente caso, a parte Recorrida anulou a anistia no bojo de um processo de revisão de caráter amplo e abstrato. A Recorrida não apresentou qualquer fundamento na notificação encaminhada para apresentação de defesa quanto ao direito à anistia e tampouco forneceu fundamento suficiente para a anulação da anistia. Trata se de um processo administrativo geral, em que a notificação para defesa anistiado não apresenta qualquer acusação, prova, fundamentação ou mesmo razão fática que oportunizasse o mínimo exercício do contraditório e da ampla defesa e, da mesma forma, não apresenta razão específica capaz de vulnerar a legalidade da concessão da anistia política da parte Impetrante/Recorrente.” (eDOC 3, p. 33).



    Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja garantida a continuidade do pagamento da prestação mensal, permanente e continuada da anistia, bem como a manutenção do atendimento médico e hospitalar, até o julgamento final desta ação.



    No mérito, pleiteia a anulação do acórdão recorrido, para restabelecer a portaria de anistia original, garantindo-se-lhe a continuidade no recebimento da prestação mensal, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes. 



    Em contrarrazões (eDOC 3, p. 49), a União defende que a tese do tema 839 da repercussão geral, julgada pelo STF, foi corretamente aplicada pelo acórdão recorrido, pois o ônus da prova é da parte que pretende a indenização, além de ser inviável imputar-se ao Poder Público a prova de fato negativo. 



    Assevera que o recorrente teve todas as oportunidades de provar fatos adicionais para além da citada portaria com documentos que comprovassem a perseguição e que poderia ter indicado a finalidade das provas que pretendia produzir, para que a autoridade pudesse avaliar concretamente a justeza de tal pedido, o qual foi formulado genericamente, quase cinquenta anos após a referida portaria. 



    Nesses termos, ressalta que não há falar em proibição de provas na defesa feita no procedimento de revisão, mas apenas em indeferimento de pedidos de provas considerados impertinentes, desnecessários ou protelatórios para o objeto do processo.



    Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.



    Os autos vieram-me distribuídos por prevenção, em função do RMS 37.854 (eDOC 4).



    Tendo em vista a existência de parecer ministerial em casos análogos à demanda que me tornou prevento (além do RMS 37.855), dispenso a abertura de nova vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do STF.



    É o relatório. Decido.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em confronto com o que foi decidido pelo STF no RE 817.338, tema 839 da repercussão geral, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, tendo em vista que no processo administrativo de revisão da sua anistia: i) inverteram-se os ônus da prova em desfavor do administrado; ii) indeferiu-se o pedido de produção de provas formulado, relativo ao depoimento pessoal e à oitiva de testemunhas; iii) inviabilizou-se o exercício do contraditório e da ampla defesa; e iv) silenciou-se quanto a razão pela qual a concessão da anistia política ao recorrente seria ilegal.



    O RE 817.338, tema 839 da sistemática da repercussão geral, o qual fundamentou a edição da Portaria da Ministra de Estado, ao final de dezembro de 2019, foi assim ementado:



    “Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (grifo nosso).



    Nessa decisão, o Tribunal reconheceu a possibilidade da revisão dos atos concessivos de anistia com fundamento na Portaria 1.104-GM3/1964, tendo em vista que: i) o art. 8º do ADCT e os diplomas que versam sobre a anistia não contemplam aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política; ii) a Administração tem o poder-dever de anular seus próprios atos, em procedimento administrativo, com a observância do devido processo legal; iii) a Portaria 1.104/1964, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para a concessão de anistia; iv) as hipóteses de flagrante inconstitucionalidade não se convalidam com o decurso do tempo, sendo insuscetíveis de decadência. 



    Em relação ao ônus da prova, perceba-se que a Administração, com respaldo na jurisprudência desta Corte, desconstituiu a Portaria nº 1.104/1964 como único fundamento para a concessão da anistia. Partiu-se, pois, da premissa de que o ato normativo mencionado não individualizou as condutas dos militares da aeronáutica que sofreram perseguição política. Dessa forma, se essa portaria, por si só, não constitui ato de exceção e não existe outra razão para a concessão da anistia, caberia ao recorrente demonstrar que existem outros argumentos que corroboram com essa assertiva.



    A respeito da observância do devido processo legal no procedimento revisional levado a efeito pela autoridade coatora, objeto do presente RMS, convém reproduzir as razões delineadas no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não há cerceamento de defesa, sendo certo que a notificação informa tanto os fatos sobre os quais o impetrante deva se manifestar,quanto o motivo para a abertura do processo de revisão e o fundamento normativo, cabendo-lhe demonstrar as razões de fato e de direito para manter a anistia concedida. 



    (...)



    No que tange ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, verifica-se que, de fato, o impetrante não apontou qualquer fato individualizado de perseguição política,mas apenas argumentação no sentido de afirmar a própria Portaria n. 1.104/1964 como ato de exceção, o que já foi descartado pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo a edição da referida portaria, por si só, justificativa suficiente para a anistia. 



    Por outro lado, a nota técnica aponta que o processo original já se encontra instruído. Caberia ao impetrante, se houvesse, apresentar a sua defesa apontando fatos concretos e individualizados de perseguição, ao que, certamente não haveria de ser indeferida a prova pretendida. 



    Outrossim, há previsão expressa quanto à possibilidade de indeferimento de provas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, consoante o art. 38 da Lei n. 9.784/1999: 



    Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.



    (...)



    § 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.



    De fato, a pretensão de produção de prova exige que o fato a ser hipoteticamente provado, tenha relação de pertinência com o ponto controvertido do processo. No caso em concreto, o objetivo da notificação no processo de revisão é dar ao anistiado a oportunidade de apresentar fatos diversos dos que já constam nos autos, que possam individualizar e distinguir a sua situação específica do contexto de generalização abstrata da Portaria n. 1.104/GM3/1964, a qual, por si só, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal como ato de exceção, não havendo controvérsia quanto a essa questão. 



    Não tendo o impetrante apontado qualquer fato concreto que pudesse caracterizar perseguição individual, é legítimo o indeferimento da prova pretendida, haja vista a sua inutilidade ao objeto do processo administrativo revisional em tela. 



    Não se verifica qualquer empecilho a que seja deflagrado o devido processo administrativo, como ocorre na espécie, nem irregularidade no procedimento de intimação e trâmite do processo administrativo, que justificasse a concessão da segurança. Outrossim, não se presta a via eleita à dilação probatória cinquenta anos após a citada portaria é passível de ser considerado impertinente, desnecessário ou protelatório.” (eDOC 3, p. 17).



    Consta dos autos a notificação recebida pelo impetrante:



    “Informo que a Senhora Ministra de Estado da Mulher, da Família e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais e da legislação vigente, determinou a realização de PROCEDIMENTO DE REVISÃO da anistia concedida ao requerimento em epígrafe, nos termos da Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 18 de dezembro de 2019.



    Fica a parte interessada devidamente intimada para, no PRAZO de 10 (dez) dias, apresentar suas RAZÕES DE DEFESA, nos termos da Lei nº 9784/84, de 1999. A interposição das alegações de defesa, caso existam, podem ser entregues pessoalmente ou enviadas pelo correio para o seguinte endereço: 



    COMISSÃO DE ANISTIA/MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS (...)” (eDOC 1, p. 23). 



    Dessa forma, verifico que a notificação informa que o impetrante deve se manifestar acerca da anistia que lhe foi concedida, indicando o motivo para a abertura do processo de revisão e o fundamento normativo (Portaria 3.076/2019), cabendo-lhe demonstrar as razões de fato e de direito para mantê-la. Portanto, foi observado o direito de o anistiado se manifestar e produzir provas nos autos do procedimento administrativo, o que afasta, a princípio, a suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    No tocante ao indeferimento de produção de provas, verifica-se, da defesa administrativa do recorrente, que não houve qualquer justificativa relativa à pertinência das testemunhas arroladas (eDOC 1, p. 43), com a comprovação da perseguição política sofrida pelo anistiado, o qual também não apontou qualquer fato concreto apto a configurar perseguição individual, sendo possível o indeferimento da prova pretendida, com respaldo legal (art. 38, § 2º, da Lei 9784/1999), desde que devidamente fundamentada.



    Sobre esse aspecto, a decisão administrativa (Nota Técnica 306/2020/DFAB/CA/MMFDH) apresenta os seguintes fundamentos:



    “2.11. Na instrução do processo original, o requerente limitou-se a juntar documentos referentes à sua carreira e não se observou qualquer prova apta a demonstrar que tenha participado de movimentos revolucionários, ou seja, não comprovou que tenha sofrido, particularmente, perseguição política.



    2.12. Compulsando os documentos juntados pelo anistiado nos autos, verificamos que em 1971 foi declarado pelo Ministério da Aeronáutica, para fins de comprovante junto ao Ministério da Agricultura que o referido cidadão era enquadrado durante o serviço militar no EXCEPCIONAL COMPORTAMENTO, sem qualquer nota que desabonasse sua conduta, o que, certamente, nos faz inferir que não se tratava de alguém tido como subversivo pela FAB.



    (...)



    2.17. Nesse passo,a Portaria Ministerial nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, da Senhora Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está devidamente motivada na já comentada decisão Plenário do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 817.338, o qual autorizou a revisão de processos de anistia política em que não tenha sido observada a motivação exclusivamente política como premissa para a concessão de benefícios aos Ex-Cabos da Força Aérea Brasileira, cujo único fundamento que lastreou os deferimentos era a Portaria nº 1.104/64. Sendo assim, a nosso ver, superada a suposta inocorrência de motivação da presente revisão, eis que devidamente autorizada pela Suprema Corte brasileira.



    2.18. Vale mencionar que a notificação supra foi explícita ao fixar prazo para que o anistiado apresentasse as razões de sua defesa, ou seja, para que comprovasse que a concessão de sua anistia foi fundamentada em razão de comprovada perseguição política, além de - simplesmente - alegar estar amparado por decisões administrativas que fixaram a tese da Portaria nº 1.104/64 ser, por si só, um ato de perseguição política.



    2.19. É cediço que, para o cidadão ter o seu pedido de anistia política reconhecido, é necessária a comprovação cabal de que tenha sido atingido por atos estatais contra si praticados por motivação exclusivamente política, o que não ocorreu no presente caso, dada a ausência, nos presentes autos, de comprovação nesse sentido.



    2.20. Reforço que nos autos originais onde tramitou o pedido de anistia ora discutido, não foi encontrado um documento sequer que ateste ou comprove que o anistiado tenha sofrido perseguição política. Apenas o relator construiu uma tese de que a Portaria 1.104/64 era um ato de exceção, ignorando todo o panorama da carreira das praças da Força Aérea Brasileira.



    (...)



    2.26. Com efeito, o requerente jamais comprovou qualquer participação em movimentos políticos, o que é condição indispensável e antecedente a uma alegada perseguição política que sofrera. Soma-se a isso, a já comentada ausência de elementos fáticos aferidos pela própria Comissão de Anistia que concedeu o benefício ora combatido, ou seja, o colegiado apenas limitou-se a construir uma teoria, sem qualquer base empírica, de que ocorreu perseguição política generalizada a todos os cabos da FAB à época, sem levar em conta, que o ato de perseguição política é pessoal.



    2.27. Importante destacar que as provas de perseguição política que deveriam ser trazidas aos autos, juntamente com o pedido original de anistia não foram encontradas no processo e, tampouco, no presente momento.



    2.28. Vale dizer que o momento principal para a produção da prova foi ultrapassado, sem prejuízo de apresentação de novo requerimento, fundado em argumentos e provas novos, que não constaram deste processo, para a submissão à análise da Comissão de Anistia, seguindo-se o regular curso legal. Esse no entanto, não pode ter o condão de perpetuar situação ilegal, que onera irregularmente os cofres públicos.” (eDOC 1, p. 47; grifo nosso).



    Desse modo, entendo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não caracteriza cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal o indeferimento fundamentado de pedido de produção de provas. 



    Nessa linha, cito: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (RMS 28.490 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017; grifo nosso);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Precedentes. Processo Administrativo Disciplinar. Indeferimento de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 156, da Lei nº 8.112/90 e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/99. Não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado na Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A Lei nº 8.112/90, ao assegurar ao servidor o direito de produzir provas e contraprovas e formular quesitos (art. 156), prevê a possibilidade de o presidente da comissão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Também a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, dispõe sobre a possibilidade de indeferimento motivado de produção de provas tidas por ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 3. No caso dos autos, as diligências probatórias requeridas pelo ora recorrente no PAD foram recusadas mediante decisão devidamente fundamentada da comissão processante. A conclusão adotada pela instância a quo não diverge do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 34.595 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14.8.2017; grifo nosso).



    No caso, reconhecido que o impetrante foi devidamente notificado para apresentar defesa nos autos do procedimento administrativo e que tal direito foi exercido, tem-se como respeitado o seu direito de defesa, do que se extrai que o único fundamento remanescente para o suposto abuso residiria na instauração, em si, do procedimento de revisão. Todavia, a discussão acerca da existência, ou não, no caso concreto, de atos de exceção a dar ensejo ao reconhecimento da condição de anistiado, necessita da devida dilação probatória, o que ultrapassa a finalidade do mandado de segurança.



    Vale salientar que, em sede de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, por meio da apresentação de prova pré-constituída de que seu exercício foi obstado por ato de abuso da autoridade administrativa indicada como coatora. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que ‘por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ’. 2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 39.102 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.8.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 1. Agravo contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais do contraditório e da ampla defesa. 4. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. 5. O processamento do feito no Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a legislação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 39.094 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.6.2023; grifo nosso).



     Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do impetrante, ora recorrente, demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.



    Sendo assim, não há o que reparar na decisão recorrida.



    Por fim, registro que o recorrente poderá valer-se das vias ordinárias para comprovar suas alegações, com a produção das provas que entender pertinentes, providência vedada no âmbito da via estreita mandado de segurança. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente